Tribunal: TJMT
Processo: 0023146-42.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.o 0023146-42.2015.8.11.0041
RECORRENTE: VENÂNCIO HENRIQUE EUBANK NETO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido de desistência do Recurso Especial interposto pelo recorrente VENÂNCIO HENRIQUE EUBANK NETO (id.61760470 e id. 79967545).
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça